Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-46.1991.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001719-46.1991.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
RECORRIDO: GERALDO CARMONA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 35231455):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação frutífera, nos casos em que a promoção da execução se dá antes do advento da Lei Complementar no 118/2005.” (N.U. 0001719-46.1991.8.11.0003, Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020).
Alega violação aos artigos 173 e 174 do CTN.
Recurso tempestivo (ID 52389482).
Contrarrazões (ID 58012476).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 173 e 174 do CTN está amparada na alegação de que a prescrição do crédito tributário não procede, uma vez que foi observado o prazo para ajuizamento da ação, ante a inércia do Recorrido em cumprir a sua obrigação tributária, assim, não se pode impor a culpa exclusivamente ao Recorrente pela demora na citação do devedor, tendo em vista a morosidade por parte do Juízo Fazendário.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ao observar as Certidões de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, constata-se que não há, efetivamente, a data da constituição definitiva do crédito, portanto, em face do que preconizam os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, há de se presumir a data em que os créditos se constituíram.(...)
Dessarte, haja vista a falta de diligência por parte da Fazenda Pública Municipal, a efetiva citação do Devedor ocorreu na mesma data para todas as certidões, eis que este ato se deu após a reunião dos feitos, mais especificamente em 14-7-2011 (ID n. 2093888).
Destarte, é certo que os créditos apontados estão fulminados pela prescrição da pretensão executória, já que o crédito cuja constituição foi mais recente (1o-1-1997) foi fulminado pela prescrição em 1o-1-2002 .(...)
Com relação ao argumento de que a desídia decorre da atuação do Poder Judiciário, é certo que, ao compulsar os autos, verifica-se que o lapso entre a distribuição da ação, e o despacho que ordena a citação, mesmo antes da reunião dos feitos, é curto. Ato contínuo, vê-se que o decurso é prolongado entre o despacho e o ato subsequente, entretanto, a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que, como é sabido, a atuação do Magistrado se limita a impulsionar o feito, mediante provocação de iniciativa das partes (art. 2o do CPC).
Não se observa este tipo de atitude por parte do Município de Rondonópolis, eis que, certamente, até a perfectibilização da prescrição nos respectivos feitos, o Exequente poderia se manifestar, a atuar de maneira mais contundente.
Conclui-se, então, que a inércia decorre da atuação do próprio Apelante, porquanto, é descabida a alegação de que a morosidade é inerente ao Poder Judiciário, in casu.
Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”(ID 35231464)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ.
I – Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel do executado.
II - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, afastou a ocorrência da prescrição. Restou decidido que a constituição do crédito tributário se deu com a notificação do contribuinte mediante aviso de recebimento, em 05/08/1994, e a execução fiscal, proposta em 05/05/1998, dentro do prazo prescricional, tendo interrupção do prazo retroagido à data da propositura do executivo fiscal. Ademais, restou afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, ausente inércia da exequente em promover o andamento do feito.
III - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ(...).”(AgInt no AREsp 1474426/ES, Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2019) .
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI